Tribunal: TJES
Processo: 5009560-63.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Depoimento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009560-63.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DIONISIO MANTOVANI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONSUMIDOR IDOSO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS FORA DO PERFIL. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO EM R$ 3.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. REFORMA PARA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONSUMIDOR IDOSO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS FORA DO PERFIL. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO EM R$ 3.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. REFORMA PARA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

_________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a fraude bancária e condenando a instituição à restituição em dobro das transações contestadas e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

O recorrente sustenta a regularidade das transações por uso de chip e senha, culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, insurge-se contra a repetição em dobro e o valor dos danos morais.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, quanto à responsabilidade civil e aos danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal.

Destaco os seguintes trechos da sentença recorrida:

[...] No entanto, o réu não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações. Apesar de ter sido expressamente requerido pelo autor na inicial (
Num. 75892364 - Pág. 23
) e reiterado na réplica (
Num. 88937067 - Pág. 9
),
o Banco do Brasil não apresentou as filmagens de segurança dos locais e horários das transações, especialmente aquelas realizadas em suas agências ou terminais de autoatendimento
. A ausência de tal prova, que seria crucial para identificar o autor ou um terceiro realizando as operações, milita fortemente contra a tese defensiva. [...]

[...] A hipervulnerabilidade do autor, um idoso de 81 anos, é um fator relevante. As instituições financeiras têm o dever de adotar mecanismos de segurança que protejam seus clientes, especialmente os mais vulneráveis, contra fraudes cada vez mais sofisticadas.
A falha em impedir transações atípicas, como saques e compras em locais distantes da residência do cliente em um curto espaço de tempo, configura falha na segurança e, consequentemente, na prestação do serviço
.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil
, que não garantiu a segurança das operações de seu cliente, sendo responsável pelos danos causados
. [...]

Considerando a gravidade da conduta do réu, a natureza do dano, a idade avançada do autor e o caráter punitivo-pedagógico da medida
, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
[grifei]

Contudo, respeitada a interpretação conferida pelo juízo de origem, entendo que
a r. sentença merece reforma no que tange à repetição do indébito em dobro
.

Isso porque, a imposição da sanção prevista no parágrafo único do artigo 42 da legislação consumerista pressupõe a inexistência de engano justificável, elemento que não se verifica em casos de fraude perpetrada por terceiros. Conquanto o banco responda objetivamente pelos danos, a fraude no sistema financeiro constitui justificativa apta a afastar a dobra. Afinal, apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade, a instituição financeira é tão vítima da engenharia social quanto o consumidor, o que afasta a má-fé ou a conduta contrária à boa-fé objetiva necessária para a aplicação da penalidade punitiva.

Nesse cenário, impõe-se o provimento parcial do recurso para limitar a devolução das operações fraudulentas à modalidade simples, mantendo-se a fundamentação da r. sentença quanto aos demais capítulos da condenação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelo recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença objurgada, tão somente para determinar que a restituição referente às operações fraudulentas ocorra de forma simples, no valor de R$ 21.149,99 (vinte e um mil cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.